Tribunal: STF
Processo: RE 1281539
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 31):
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DO STJ. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PREMISSA EQUIVOCADA. NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. IPI-IMPORTAÇÃO. BENS ADQUIRIDOS POR EMPRESA NÃO HABITUAL DO IMPOSTO, DESTINADOS À ATIVIDADE FIM. INCIDÊNCIA.
    1 . Autos que retornam do Superior Tribunal de Justiça para novo julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela Empresa, ao entendimento de omissão no julgado quanto ao fato de que o Acórdão partiu de uma premissa equivocada, pois não observou que o objetivo da demanda é assegurar à Autora o direito de não se sujeitar a cobrança do IPI-Importação quando da aquisição de bens advindos do exterior destinados a sua atividade fim.
    2 . De fato, o acórdão embargado partiu de uma premissa equivocada, motivo pelo qual, o julgamento da Apelação deve ser anulado para que se proceda a um novo julgamento.
    3 . A Embargante/Apelante, Pessoa Jurídica de Direito Privado, afirma que se dedica à atividade de locação de imóveis próprios. Realiza importações de bens destinados à sua atividade fim e pretende quenão incida IPI sobre tais operações, sob a alegação de não ser contribuinte do referido imposto e de ferimento ao Princípio da não cumulatividade.
    4 . Da leitura do contrato social da Empresa verifica-se que a locação de imóveis não é a sua única atividade, que consiste, também, na exploração comercial e planejamento de "shopping centers", construção civil e incorporação imobiliária, dentre outras.
    5. O fato gerador do IPI incidente sobre o produto industrializado é o desembaraço aduaneiro, nos termos do art. 46, I, do CTN, não sendo relevante perquirir a finalidade para a qual o bem foi adquirido, se para ser empregado na atividade-fim da Empresa ou não.
    6 . O STF já enfrentou questão similar à presente e decidiu que " incide o IPI na importação de bens para uso próprio, sendo neutro o fato de tratar-se de pessoa natural ou jurídica que se encontre na condição de contribuinte não habitual do imposto ". Precedente do STF: RE 748.710 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, publ. DJe 23/11/2017.
    7 . Inocorrência de ferimento ao Princípio da não cumulatividade, porquanto não haverá operações posteriores que impliquem cumulação de carga tributária.
    8 . Ressalte-se, ainda, que a desoneração do IPI sobre tal operação poderia acarretar um desequilíbrio no mercado interno relativo aos mesmos produtos, causando, inclusive, violação à livre concorrência.
    9 . Embargos de Declaração providos, para apreciar a Apelação da Empresa dentro dos limites do pedido, para ao fim de negar provimento à Apelação , por fundamentos diversos.”
    De plano, verifica-se que a matéria controvertida cinge-se ao Tema 643 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 723.651, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 04.08.2016, assim ementado:
    “IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IMPORTAÇÃO DE BENS PARA USO PRÓPRIO – CONSUMIDOR FINAL. Incide, na importação de bens para uso próprio, o Imposto sobre Produtos Industrializados, sendo neutro o fato de tratar-se de consumidor final.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente